Tribunal: STF
Processo: Rcl 55795
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Timon/MA contra decisão proferida pelo Juízo da 19ª Vara do Trabalho do Estado do Maranhão nos autos do TST-AIRR- 0016846-39.2018.5.16.0019, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal nos julgamentos da ADC 16/DF, do RE 760.931-RG/DF - Tema 246 e do RE 1.298.647-RG/SP - Tema 1.118, ambos da Sistemática da Repercussão Geral.



    O reclamante aduz, em síntese, que “o Poder Judiciário Trabalhista insiste em se pronunciar sobre a responsabilização automática do Poder Público em razão do inadimplemento dos encargos trabalhistas, sendo imperiosa a comprovação da culpa in elegendo ou in vigilando, [...]”. (pág. 5 da petição inicial). 



    Argumenta, ainda, que 



    “a Administração Pública não foi omissa na fiscalização contratual, assim como obedeceu todos os preceitos legais relativos ao processo de contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços, não existente, portanto, os requisitos que permitem o afastamento do disposto no art. § 1º do art. 71 da Lei de Licitações.” (pág. 12 da inicial). 



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito: 



    “[...] 



    d) [...] seja cassada a decisão reclamada, conforme disposto no art. 161, III, do Regimento Interno do STF, a fim de que, anulados os atos decisórios, face a impossibilidade de responsabilização automática do Poder Público em razão do inadimplemento dos encargos trabalhistas.” (pág. 13 da inicial).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, consigno que deixo de determinar a requisição das informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    No caso, conforme relatado, o reclamante afirma que o ato impugnado violou as teses fixadas nos julgamentos da ADC 16/DF, do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 e do RE 1.298.647-RG/SP, Tema 1.118, da Repercussão Geral.



    Pois bem. 



    Este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, e considerou que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 



    Entretanto, é importante ressaltar que, naquela ocasião, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”



     



    Depreende-se da referida tese que o art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, ou seja, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 



    Posteriormente, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931-RG/DF, esta Corte esclareceu que não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração, pois a constitucionalidade do dispositivo legal acima mencionado não afasta a alternativa de sua interpretação sistemática com outros princípios e regras, possibilitando a responsabilidade do ente público na hipótese de reconhecimento de conduta culposa, em quaisquer das suas modalidades.



     



    Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da ementa do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 760.931-RG/DF: 



    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.” 



    Na espécie, observo que o ato impugnado é a sentença proferida pelo Juízo da 19ª Vara do Trabalho do Estado do Maranhão que reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público sob os seguintes fundamentos:



     “[...]



    Os autos judiciais noticiam, mais, que a parte autora teve vínculo empregatício definido, sem CTPS devidamente anotada; que o desligamento deu-se sem causa justa; que a contraprestação mensal auferida sempre foi compatível, equivalente ao salário mínimo nacional; que não houve pagamento de créditos e haveres rescisórios ao ensejo do desligamento, TRCT não formalizado; que não houve FGTS efetuado em conta vinculada; que a parte autora, vinculada à parte ré, prestou serviços ao litisconsorte passivo, em relação triangulada de trabalho. 



    […]



    O litisconsorte passivo, pessoa jurídica de direito público interno, mesmo que se utilizando de alegado e aparente processo licitatório, tem responsabilidade subsidiária quando estabelece contrato de prestação de serviços objetivando mão de obra terceirizada com empresas/entidades sem a necessária idoneidade econômico-financeira, mormente quando a contratada não assegura aos trabalhadores básicos e elementares direitos, tampouco existente legal e obrigatória fiscalização do poder público contratante e tomador dos respectivos serviços. Assim, a responsabilidade do litisconsorte passivo, contratante e tomador dos serviços, é subsidiária, in casu, deixando de ser solidária porque não se vislumbra na espécie, a priori, intenção ousada e deliberada de alicantina.” (site do Tribunal Regional do Trabalho 16ª Região).



    Contra essa decisão, o reclamante interpôs recurso ordinário. O Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região - TRT16 manteve a decisão impugnada (documento eletrônico 3).



    Consoante verifica-se do site do TRT16, o recurso de revista interposto não apresentou argumentos referentes à responsabilidade subsidiária. O relatório da Justiça trabalhista no julgamento do referido recurso assim resumiu os argumentos apresentados: 



    “Alega, em síntese, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que nunca houve qualquer relação de direito material entre o reclamante e o ente público.



    Aduz, ainda, que não compete a esta Justiça Especializada, mas sim à Justiça Comum o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo, como é o caso dos autos, ante a existência de contrato nulo.”



    Ademais, ao analisar o recurso de revista, o TRT16 refutou os argumentos apresentados e consignou que os arestos colacionados são inservíveis ao confronto de teses, já que oriundos de órgãos não enumerados no art. 896, a, da CLT. 



    Interpôs-se agravo de instrumento contra essa decisão e, julgado pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST, não foi conhecido por ausência de preenchimento de requisitos formais de admissibilidade recursal, verbis:



    “[...]



    Destaque-se, conforme jurisprudência pacífica desta Corte, não basta a mera indicação da ementa, páginas do acórdão, paráfrase, resumo, trecho insuficiente, parte dispositiva ou mesmo do inteiro teor do acórdão ou de capítulo de acórdão não sucinto, sem destaques próprios. Tampouco a transcrição dos trechos, no início da petição, dissociada dos fundamentos, sem o devido cotejo analítico de teses, serve ao fim colimado. No caso, a parte deixou de indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. Assim, comprometido pressuposto intrínseco de admissibilidade, nego provimento ao agravo de instrumento (art. 932 do CPC).” (site do TST).



    Por sua vez, ao recurso extraordinário interposto contra essa decisão foi negado seguimento, sob o seguinte fundamento:



    “Ora, consoante o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula n° 281, “é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”, sendo essa a diretriz do art. 102, III, “a”, da CF, ao preconizar que o recurso extraordinário é cabível “contra as causas decididas em única ou última instância”. Por conseguinte, não tendo a parte recorrente interposto o recurso cabível à decisão singular (agravo interno), tem-se por inadmissível o presente recurso extraordinário, interposto prematuramente, emergindo, na hipótese em liça, o obstáculo preconizado pelo verbete sumulado susomencionado.” (site do TST).



    Percebe-se, assim, que a questão referente à responsabilidade subsidiária não foi analisada nos recursos interpostos posteriormente ao recurso ordinário, tendo o Tribunal a quo se limitado a verificar o preenchimento de requisitos de admissibilidade recursal. 



    Com efeito, fica claro que a pretensão do reclamante não pode ser revisitada no processo principal, situação necessária para a propositura de reclamação constitucional. Isso porque é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: 



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA PROPOSTA QUANDO A QUESTÃO IMPUGNADA JÁ ESTAVA PRECLUSA. 



    1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 



    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Afinal, [é] defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão (CPC, art. 273). 



    3. No caso dos autos, a preclusão já foi até declarada por esta Corte quando apreciou o recurso extraordinário interposto pela ora agravante (RE 500.411-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Na ocasião, foi reconhecido que a questão constitucional que serviu de fundamento ao acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região não foi atacada no momento próprio. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 2.517-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Determinação de sequestro de verbas públicas. Violação da ADI nº 1.662/DF. Inexistência. Preclusão. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF). 



    2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    E mais, os pressupostos de admissibilidade recursal são definidos pela legislação infraconstitucional, inexistindo questão a ser tratada por esta Corte, conforme já foi fixado na Tese 181 (sem repercussão geral), que diz: 



    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” 



    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica, portanto, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de setembro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator